Tribunal: TJBA
Processo: 8157081-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8157081-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS e CESAR MURILO DE ALELUIA Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE, LARISSA SANTOS SATURNO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO IMPRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLÊNCIA FÍSICA CARACTERIZADA PELO GOLPE "MATA-LEÃO". PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Pedro Henrique Pereira dos Santos e Cesar Murilo de Aleluia em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, fixando, para cada um, a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. 2. O apelante Pedro Henrique arguiu a nulidade do reconhecimento pessoal; no mérito, requereu a absolvição por falta de provas, a desclassificação da conduta para furto simples ou roubo impróprio, diante da ausência de laudo pericial de lesões corporais, o afastamento do concurso de agentes, o afastamento da Súmula 231 do STJ e a fixação do regime inicial aberto. O apelante Cesar Murilo requereu a absolvição por fragilidade probatória quanto à autoria, alegando falta de apreensão de bens em seu poder e insuficiência do reconhecimento extrajudicial. II. Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal acarreta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa; (ii) o conjunto probatório é suficiente para amparar o decreto condenatório pelo crime de roubo majorado; (iii) a ausência de laudo pericial obsta a comprovação da violência física exercida por meio do golpe "mata-leão", autorizando a desclassificação para o crime de furto simples ou roubo impróprio; (iv) a majorante do concurso de pessoas deve ser afastada em face da apreensão da res furtiva exclusivamente com um dos agentes; e se (v) a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal cominado ao delito. III. Razões de decidir 4. Rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Conforme o Tema Repetitivo 1258 do Superior Tribunal de Justiça, a eventual inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o ato de identificação quando a autoria delitiva está demonstrada por outros elementos de convicção autônomos e independentes, submetidos ao contraditório judicial, tais como a prisão em flagrante imediata, a apreensão da res furtiva, as declarações da vítima e o depoimento firme de testemunhas em juízo. 5. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Restituição e pela prova oral judicializada, destacando-se a palavra firme e coerente da vítima e da testemunha ocular, aliada aos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a perseguição e prisão em flagrante, o que afasta a tese de insuficiência probatória. 6. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. O golpe "mata-leão" constitui violência física real contra a pessoa, elementar típica do crime de roubo, cuja comprovação prescinde de laudo de lesões corporais quando demonstrada pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal. 7. Manutenção da majorante do concurso de pessoas. Restou demonstrada a clara divisão de tarefas e a unidade de desígnios na execução do delito, em que um dos agentes aplicou violência e força física direta contra a vítima, enquanto o outro prestou cobertura ativa e garantiu a fuga, sendo desnecessária a apreensão da res furtiva na posse comum dos réus. 8. Correção da dosimetria penal. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, do Tema 158 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 190 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal abstratamente cominado ao tipo penal, revelando-se escorreita a fixação da reprimenda e do regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, mantendo-se integralmente a Sentença recorrida. Teses de julgamento: "1. A inobservância do rito formal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta a nulidade do reconhecimento pessoal quando a autoria delitiva resta demonstrada por outros elementos de convicção autônomos, produzidos sob o crivo do contraditório judicial, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado. 2. O golpe conhecido como 'mata-leão' caracteriza violência física real contra a pessoa, elementar do crime de roubo próprio, sendo prescindível a realização de exame de corpo de delito para atestar a materialidade das lesões corporais quando a violência física é comprovada de forma segura pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 3. A incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, abstratamente cominado ao tipo penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 158 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 190 do Superior Tribunal de Justiça.” Dispositivos normativos relevantes citados: Código Penal, arts. 29; 33, § 2º, "b"; 65, III, "d"; 157, caput, e § 2º, II. Código de Processo Penal, arts. 167; 226; 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270 QO-RG/RS, Relator Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009). STJ: Tema 190 dos recursos repetitivos (REsp 1.869.764/MS, Terceira Seção, julgado em 14/08/2024); Tema 1258 dos recursos repetitivos (REsp 1.953.602/SP, Terceira Seção, julgado em 26/11/2024); Súmula 231 (Terceira Seção, julgado em 22/09/1999). STJ. AgRg no AREsp 1.381.251/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/02/2019; STJ - AgRg no HC n. 898.653/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024; STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.974.069/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022; STJ - HC n. 475.526/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018; STJ - HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022; STJ – AgRg no REsp n. 2.011.289/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023; STJ – AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ – AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8157081-18.2024.8.05.0001, da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes Cesar Murilo de Aleluia e Pedro Henrique Pereira dos Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos para, rejeitada a preliminar, a eles negar provimento, nos termos do voto do Relator.